Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RELATÓRIO,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de ELISABETE FÁTIMA VERÍSSIMO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 17 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Relata o impetrante que, na mesma data, em sede de plantão, o MM. Juiz plantonista, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sob alegação de que a liberdade da paciente representa perigo, considerando o crime praticado e periculosidade social evidenciada.
Em 02 de dezembro de 2020 o MM. Juiz da Comarca de Paranaíta/MT realizou a revisão da prisão da Paciente, consoante dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal e manteve a sua segregação cautelar, asseverando que: “não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do acusado, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva estão presentes. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, ademais o feito tramita de forma regular”.
Relata ainda que na mesma oportunidade acima referida, o MM. Juiz determinou a notificação da paciente para apresentação de defesa previa, e, após cumprida a formalidade legal, a denúncia fora recebida em 18 de dezembro de 2020, e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de fevereiro de 2021.
Alega que a decisão proferida está fundamentada na gravidade em abstrato do crime, supostamente praticado, não apresentando elementos concretos que evidenciem a periculosidade da beneficiária e o risco à ordem pública, estando, portanto, destituída de fundamentação idônea.
Por fim, aduz que a prisão preventiva é última ratio das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 57680978). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de ELISABETE FPATIMA VERÍSSIMO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, o impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo encontrado na posse de 32 porções totalizando 14,9 (quatorze gramas e nove decigramas), 07 porções de substância análoga a cocaína, totalizando 5,0 (cinco gramas) e a quantia R$ 992,00 (novecentos e trinta e dois reais).
Busca-se a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que a decisão proferida esta desprovida de fundamentação idônea.
Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), não só em razão da gravidade do delito imputado, mas principalmente pelo fato de que a beneficiária ostenta executivo de pena, no qual foi condenada pelo tráfico ilícito de entorpecentes (0000733-96.2017.8.11.0095), tendo, ao que aparenta, reincidido em crime idêntico, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, nota-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, entendeu necessária a manutenção da segregação, em razão de não haver mudanças no quadro fático processual que justifique a alteração dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e materialidade e a renitência delituosa da paciente, registrando em seu histórico criminal, como já consignado, reincidência específica (condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecente).
Logo, vê-se que a decisão, embora sucinta, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, tendo o magistrado feito remissão à decisão anterior, explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pela beneficiária.
Diante da fundamentação utilizada nas decisões combatidas, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, exclusivamente para efeito de liminar, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação da paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.